Tribunal: TJSP
Processo: 0005668-88.2017.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante MARCELO DE ARAUJO FARIA, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em favor de Marcelo de
Araújo Faria. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
2
Embargos de Declaração no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000
Comarca de Tupã Vara Criminal
Embargante: Marcelo de Araújo Faria
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 44.039
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Marcelo de Araújo Faria contra o v. Acórdão de fls. 301/309, pelo qual,
por unanimidade, foi negado provimento ao seu apelo, e mantida a r.
sentença pela qual foi condenado ao cumprimento da pena corporal de
três meses e quinze dias de detenção, em regime prisional semiaberto,
por infração aos ditames do artigo 129, § 9o, do Código Penal
Aduz a Defesa que o v. Aresto contém contradição no
que diz respeito ao pleito de gratuidade de Justiça, requerido nas razões
de apelação, mormente diante do disposto no artigo 804, do Código de
Processo Penal, frisando que a matéria em questão “deve ser apreciada
no momento da prolação da sentença ou acordão e não na seara de
execução penal” (fl. 02) (fls. 01/02).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, os embargos ficam rejeitados, por
absoluta falta de amparo legal, vez que não padece, em absoluto, o v.
Aresto, de nenhum vício que pudesse autorizar a interposição do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
3
reclamo.
De se observar que a razão dos embargos de
declaração é somente afastar da decisão qualquer omissão necessária
para a solução da lide, obscuridade por acaso identificada, e eventual
contradição entre a fundamentação e o decisum, a teor do estabelece
o mesmo dispositivo suprarreferido.
Porém, o fundamento no qual se sustenta a decisão
hostilizada é claro e nítido, sem qualquer vício, daí ser incabível, na
hipótese, a oposição dos aclaratórios.
Nesse sentido: - “Embargos de declaração. Alegação
genérica que há lacunas no acórdão equivale a inexistência de
fundamentação
que
justifique
a
oposição
dos
embargos.
Prequestionamento pretendido que tampouco pode ser apreciado,
pois a embargante sequer ventilou os dispositivos em seu apelo.
Inaplicabilidade da Súmula no 98 do STJ. Pretensão genuína de
apenas protelar a conclusão do julgamento. Hipótese que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela
manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com
observação”. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1077321-
95.2017.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
4
E ainda: - “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC PELO TRIBUNAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 98/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os
embargos de declaração opostos buscavam rediscutir matéria
devidamente analisada, com nítido intuito protelatório, correta a
aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2.
Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp 248.119/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013).
Observa-se, aliás, que estes embargos têm por
verdadeiro escopo a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça
em favor do condenado, quando, expressamente, as fls. 308/309 do
Aresto prolatado, tal pleito já foi devidamente analisado com ampla
argumentação, o que se constata de mera leitura dessas laudas.
Nesse diapasão, a Turma Julgadora consignou que o
embargante poderá comprovar a alegada hipossuficiência, o que aqui
não fez, no momento da execução, ao MM. Juiz das Execuções Penais
(conforme art. 4o, § 9o, Lei 11.608/2003, c.c. os arts. 11, § 2o e 12, da Lei
no 1.060/50), quando da data do efetivo recolhimento das custas
processuais, sendo essa a ocasião oportuna para tal, tendo em vista a
natureza tributária, e não penal, das custas.
Frise-se, a propósito, que conforme se depreende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
5
leitura do caput do artigo 5o, da Lei no 11.608/03, a condição de
insolvente pode se alterar com o passar do tempo, não havendo, pois,
que se confundir a situação de processado impossibilitado de custear a
própria defesa, por ora, ou quando do início da ação penal, com a de
condenado que, posteriormente, se vê compelido a pagar tributo uma
única vez.
Em suma, há que se considerar que as custas
processuais, regulamentadas por lei estadual, têm natureza tributária,
razão pela qual não podem ser abrangidas, para fim de discussão quanto
à dispensa, ou não, do réu, quanto ao seu pagamento, através do recurso
de apelação.
E contrariamente ao aduzido pela Defesa, o
embargante foi condenado em Primeiro Grau de Jurisdição ao
pagamento das custas processuais, conforme se depreende da r. sentença
(fls. 220/221), que inclusive foi integralmente mantida pelo v. Acórdão
(fls. 301/309), não havendo que se falar, pois, em violação ao disposto
no artigo 804, do Código de Processo Penal.
Portanto, verifica-se que os presentes embargos têm
indevida natureza nitidamente infringente, bem distante dos limites do
artigo 619, do CPP.
E quanto ao caráter infringente de embargos de
declaração já se pronunciou Fernando da Costa Tourinho Filho, frisando
que “são oponíveis quando houver na decisão ambigüidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
6
contradição ou omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao
apreciá-los, não pode alterar o conteúdo da decisão embargada.
Nesse sentido veja-se Tornaghi (Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim
também Espínola Filho: 'É ponto assente não poder haver, sob
pretexto de decidir tais embargos, modificação do julgado, na sua
essência ou substância' (Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe
os passos Frederico Marques: '... o Juiz dos embargos não pode ir
além do que o recurso permite, transmudando reexame
declaratório, em infringência de julgado ...'” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 2, 4a edição, ed. Saraiva, p. 620, 1999, São
Paulo).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que "Delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa."(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289).
No mesmo sentido o julgamento dos REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097;
REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no agravo
de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC,
prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da
qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (In DJU de
13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005668-88.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 44.039
7
O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota
a mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E em outro julgamento, de embargos de declaração
em agravo regimental, no agravo de instrumento no 152.805-5, de São
Paulo, o Pretório Excelso entendeu: - "Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 -RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório." (in DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Desse modo, nenhum reparo está a merecer o v.
Aresto.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração
ajuizados em favor de Marcelo de Araújo Faria.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator